Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DECIDIU A DEMANDA DE CONHECIMENTO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. TEMÁTICA PRÓPRIA DA VARA CÍVEL. PRETENSÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. MATÉRIA NÃO AFETA AO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A temática que constitui a lide gira em torno do direito de posse e propriedade que os co-herdeiros tem sobre a herança até que seja ultimada a partilha, direito este que se regula pelas normas relativas ao condomínio, tal como previsto no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.

2. Logo, a natureza da presente ação em nada se relaciona ao direito sucessório. Cuida-se, pois, de uma típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros.

3. Desse modo, não há óbice para que o cumprimento de sentença tramite perante o juízo da 5a Vara Cível de Brasília, vez que o crédito decorrente do cumprimento de sentença, que será depositado em conta judicial, irá integrar a relação, feita nos autos do inventário e será lançada nos autos de prestação de contas.

4. Ademais, a competência para julgar os pedidos de cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a ação de conhecimento no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 516, inciso II, do CPC/2015

5. Recurso provido.